Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705164-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENTO PEREIRA DOS SANTOS, CEZINON PEREIRA DOS SANTOS, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MARCIO GONCALVES DIAS D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora